Tribunal: TCU
Processo: 020.411/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8085/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.411/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Albenita Tavares de Fontes (XXX.324.234-XX); Alina Roberta Leite Fonseca (XXX.586.833-XX); Ana Claudia Dantas Fonseca (XXX.525.664-XX); Angela Maria Tavares (XXX.232.636-XX); Bruna Alessandra Comelli Bukowitz (XXX.296.231-XX); Cristiane Maria Lima Bukowitz (XXX.575.971-XX); Elza Araujo Almeida de Fontes (XXX.140.674-XX); Monica Mainenti Cunha Barbieri (XXX.936.207-XX); Silvana Helena Vasconcellos Garcia Deitos (XXX.869.050-XX); Simone Cunha Paes de Barros (XXX.863.561-XX); Solange Barros Barreto Bukowitz (XXX.351.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.